Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DE FORMA DOBRADA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA FRAUDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelações cíveis do Autor, consumidor, e do Réu, instituição financeira, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato de empréstimo fraudulento, restituição dobrada dos valores descontados e indenização por danos morais.
2. Das preliminares. 2.1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade é aferida a partir das alegações fáticas na ação. 2.2. No caso, o Autor é cliente do Banco e imputou-lhe a responsabilidade pelos prejuízos que sofreu, sob a alegação de que deixou vazar dados sigilosos, os quais chegaram ao conhecimento de golpistas que perpetraram a fraude na conta do Autor. 2.3. Logo, é patente a legitimidade passiva do Banco. 2.4. A mera coincidência de argumentos entre a petição inicial e o recurso da parte não implica em ausência de impugnação específica da sentença, sobremaneira quando o entendimento do Juízo a quo vai de encontro ao defendido pela parte e esta busca um novo debate sobre o tema na esfera recursal. 2.5. Assim, não houve violação à dialeticidade recursal.
3. Nos casos intitulados como “golpe do motoboy”, apesar da possibilidade de o consumidor desconfiar, no momento do contato pessoal com o estelionatário, do golpe que estava prestes a acontecer e de evitar os fatos subsequentes, tem-se que está devidamente comprovada a alteração repentina no padrão de consumo do Autor, o que também poderia ter sido percebido e bloqueado de pronto pelo Réu, no mínimo até confirmar com seu cliente a autoria das transações bancárias. 3.1. Somado a isso, após feita a contestação administrativa das transações e sendo de conhecimento do Réu a recorrência de golpes com o mesmo “modus operandi”, ele decidiu por manter as cobranças, causando assim prejuízo ao consumidor.
4. Diante da conduta adotada pelo Réu, deve responder pelos danos materiais causados, haja vista que os serviços prestados não ofereceram a segurança que o consumidor razoavelmente poderia esperar, nos termos do art. 14, §1o, do CDC. 4.1. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em desfavor do consumidor, ainda que não tenham agido com culpa. 4.2. Cabe ao Réu o dever inafastável de oferecer segurança nas operações que comercializa e, portanto, a fraude não o exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). 4.3. Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.
5. No tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, tem-se que desde a contestação das transações feitas pelo cliente, o Réu teve ciência do golpe em questão. 5.1. Assim, a partir desse momento fica afastada a hipótese de engano justificável, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, razão pela qual é devida a restituição em dobro.
6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 6.1. No caso em questão, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos fins do instituto.
7. Preliminares rejeitadas. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Apelo do Autor conhecido e provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Majoração dos honorários recursais, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.